Tribunal: STF
Processo: MS 31833
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Terceiros embargos mediante os quais se busca rediscutir a causa. Reexame. Impossibilidade. Não conhecimento. Precedentes.



    1. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões trazidas nos declaratórios já foram apreciadas pela Turma no julgamento dos dois embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de terceiros embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do atual Código de Processo Civil, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de pronta baixa dos autos à origem.